Tribunal: TJBA
Processo: 8125111-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125111-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: SIMONE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: BANCO MASTER S/A e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL COM SEGUIMENTO NEGADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 24 A 27 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com base nos Temas 24 a 27 do STJ sobre juros remuneratórios em contratos bancários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade, apta a impedir o conhecimento do agravo interno; e (ii) saber se a decisão que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, com base na relação consumerista reconhecida nos autos, está em conformidade com os Temas 24 a 27 do STJ, firmados no REsp nº 1.061.530/RS.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto constatada a devida impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

4. No mérito, o acórdão recorrido aplicou corretamente os Temas 24 a 27 do STJ, tendo em vista a configuração da relação de consumo e a demonstração de abusividade dos juros remuneratórios pactuados, em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
5. O parâmetro da taxa média de mercado não é absoluto, servindo como referencial para apuração da abusividade, sem prejuízo da análise das circunstâncias do caso concreto.
6. Verificada a consonância entre o entendimento do Tribunal de origem e a orientação jurisprudencial do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, mantém-se a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a apresentação de argumentos específicos direcionados à decisão agravada. 2. É legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, quando evidenciada a relação consumerista e a abusividade da taxa contratada, conforme os Temas 24 a 27 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I,
"b"
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Civil n.º 8125111-68.2022.8.05.0001, em que figuram como Agravante o BANCO MASTER S/A e como Agravada SIMONE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça